Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Requerimento. Gratuidade da justiça. Hipossuficiência. Intimação para comprovação. Inércia. Indeferimento da petição inicial. Inadequação. Sentença anulada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação da hipossuficiência do apelante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a ausência de comprovação da hipossuficiência é causa para indeferimento da petição inicial.

III. Razões de decidir
3. O Juízo de Primeiro Grau, ao intimar o apelante para comprovar sua hipossuficiência, deveria analisar seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça conforme as provas produzidas por ele, e indeferir ou não, e não indeferir a petição inicial por ausência dessa comprovação.

IV. Dispositivo e tese
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da hipossuficiência da parte gera o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e não o indeferimento da petição inicial”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o, e 321.
Jurisprudência relevante citada: n/a.